Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. INJEÇÃO INTRAVÍTREO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0702780-46.2023.8.07.0016, na qual a tutela antecipada foi deferida parcialmente para DETERMINAR ao GDF que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “(I) CE - INJEÇÃO INTRAVÍTREO E (II) BIOMETRIA ULTRASSÔNICA.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões (ID 43507261).
3. Conforme noticiado pelo parquet (ID 43864609) e consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença no processo originário em 13/02/2023, julgando procedente em parte o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
5. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o pente recurso.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.